Tribunal: TJSP
Processo: 1058149-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Existência de inconsistência no sistema da autora que ocasionou crédito ilegítimo na conta do réu – Utilização da quase totalidade dos recursos pelo réu em curto espaço de tempo – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Existência de conta digital incontroversa – Demonstração da disponibilização do crédito em conta e operações de saque e

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Existência de inconsistência no sistema da autora que ocasionou crédito ilegítimo na conta do réu – Utilização da quase totalidade dos recursos pelo réu em curto espaço de tempo – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Existência de conta digital incontroversa – Demonstração da disponibilização do crédito em conta e operações de saque e compras com utilização do cartão, minutos após a transferência indevida – Réu que não impugnou as transações realizadas com seu cartão, tampouco requereu produção de provas ou esclareceu se conhecia o titular da conta de onde vieram os recursos - Amealhado aos autos que dá supedâneo às afirmações da autora – Aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa - Restituição dos valores indevidamente utilizados que é de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.*